Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-83.2020.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – violência doméstica. PRELIMINARES: i) litispendência: ainda que no contexto de violência doméstica, são várias as condutas. Inclusive a aqui em análise, derivada de não cumprimento de medida restritiva, já em andamento. Feitos independentes, com fases processuais também independentes. Descabe litispendência; ii) ofício para obter informação médica do apelante: silente na Defesa

Ementa:
APELAÇÃO – violência doméstica. PRELIMINARES: i) litispendência: ainda que no contexto de violência doméstica, são várias as condutas. Inclusive a aqui em análise, derivada de não cumprimento de medida restritiva, já em andamento. Feitos independentes, com fases processuais também independentes. Descabe litispendência; ii) ofício para obter informação médica do apelante: silente na Defesa Prévia, ou Preliminar, quanto a fatos anteriores que entende serem relevantes, a apresentação do pedido em audiência final de instrução é extemporânea, superada aquela fase. Preliminares rejeitadas.
No mérito, provados os fatos: ameaça, promessa de morte. Testemunho firme e seguro do filho do casal. Afirmação consoante da vítima nas diversas fases. Negativa do apelante não afasta o reconhecimento.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. Descabe substituição da pena por força legal.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, no mérito é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.